Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MATÉRIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. SÚMULA N. 385/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa.
2.1. De acordo com o enunciado da Súm. no 548 do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
3. No particular, é incontroverso que o fornecedor apelado manteve a restrição creditícia do nome do consumidor apelante, mesmo após o pagamento integral da dívida, por tempo superior ao período de cinco dias úteis, entretanto, a presença de anotação creditícia anterior em nome da parte autora, obsta a fixação de indenização por danos morais.
3.1. Verificada a existência de apontamento em cadastro de proteção ao crédito antes da negativação discutida nos autos, afasta-se a possibilidade de compensação por danos morais, pois a credibilidade da parte perante terceiros já se encontrava abalada.
3.2. Incide, no caso, o preceituado na Súm. no 385 do STJ: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA.